Tribunal: TJDFT
Processo: 0041459-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0041459-22.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANA MARIA SAMPAIO GONCALVES DE ARAUJO, FERNANDA SAMPAIO GONCALVES DE ARAUJO V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 16348623) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença (Doc. Num. 16348609) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença requerido por ANA MARIA SAMPAIO GONÇALVES DE ARAÚJO e por FERNANDA SAMPAIO GONÇALVES DE ARAÚJO contra o Apelante, Feito no 0041459-22.2014.8.07.0001, por meio da qual o Feito foi extinto, em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil). A obrigação pelo pagamento das custas finais, se existentes, foi atribuída ao Executado. Contra a sentença, houve a interposição de Embargos de Declaração (Doc. Num. 16348611), os quais foram rejeitados (Doc. Num. 16348618). Em análise aos requisitos de admissibilidade, verifico que a Apelação não está acompanhada da respectiva comprovação de recolhimento do preparo recursal. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 17 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador